Tribunal: STF
Processo: ARE 1355177
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO — Associação criminosa e roubo circunstanciado. 1. Associação criminosa e roubo circunstanciado — O vínculo associativo que une os membros de uma associação criminosa não é suficiente para torná-los igualmente responsáveis por todos os crimes que o bando eventualmente praticar — Análise da participação dos réus em cada um dos crimes que lhes foram imputados — Necessidade — Vedação da responsabilidade penal objetiva. 2. Associação criminosa — Autoria e Materialidade comprovadas — Palavra dos policiais civis e militares — Validade — Prova testemunhal dando conta de que os réus se associaram a outros indivíduos para a prática de roubos de carga — Existência de diversos delitos de roubo, ocorridos em curto espaço de tempo, com o mesmo modus operandis, a demonstrar a estabilidade da associação e divisão de tarefas — Incabível a alegação de insuficiência probatória — Condenação mantida — Penas — Dosimetria — Reprimendas aplicadas de forma apropriada — Regime inicial fechado — Adequado à espécie. 3. Roubo circunstanciado — Ausência de indícios seguros de que os réus realmente tenham participado do delito — O Direito Penal não opera em conjecturas, devendo-se privilegiar o princípio do in dubio pro reu — Absolvição por falta de provas — Necessidade. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos os aclaratórios, foram acolhidos sem efeito modificativo, cujo acórdão está assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — (i) Alegação de contradição quanto à fixação do regime fechado para início de cumprimento de pena — Inocorrência — Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho meritório do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão do meritum causae por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado — (ii) Alegação de omissão — Ocorrência — v. Aresto que não tratou expressamente acerca do acordo de não persecução penal e da substituição das penas carcerárias por restritivas de direitos, não obstante a ausência de preenchimento dos requisitos legais de ambos os institutos — EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 5°, incisos XXXIX, XLVI e LIV, da Constituição Federal.



    Dizem os recorrentes, em suma, que seria o caso de rever a dosimetria, em respeito ao princípio da individualização da pena, bem como de oferecimento do acordo de não persecução penal, em obediência ao princípio do devido processo legal.



    Decido.



    Verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 182 e 660), quanto à alegada violação ao art. 5º, incisos XLVI e LIV, da Constituição.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 



    No mais, é certo que superar a conclusão adotada pelo órgão judiciário de origem, como pretendido, demandaria reexame de normas infraconstitucionais, não configurando ofensa direta e frontal à Constituição Federal, bem como um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16) 



    Por fim, não merece prosperar a irresignação quanto à questão do acordo de não persecução penal - ANPP, uma vez que o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.” 



    Assim, conforme se vê das decisões já proferidas nos autos deste processo, cuida-se de ação penal em que já houve a condenação dos agravantes, o que afasta a retroatividade pretendida.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente